Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por LUIZ FELIPE GONDIN RAMOS, deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a instituição financeira Agravante, assim como as demais Requeridas no processo principal, retirassem o nome do Agravado do cadastro negativo de crédito do Serasa e cessassem a cobrança de qualquer dívida originada das contratações com as demandadas, excluindo, ainda, os dados pessoais do Requerente/Agravado e de seus familiares de seus bancos de dados, sob pena de multa diária. Recorre o Banco Santander no intento de afastar a tutela antecipada concedida na origem, sob os seguintes argumentos: que a medida foi deferida à míngua do preenchimento dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não restaria evidenciada, na espécie, a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco iminente, verificando-se, por outro lado, o perigo de irreversibilidade fática dos efeitos da decisão prolatada; que a inclusão do nome dos inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito é garantia inerente às empresas a fim de que possam ter seus direitos/contraprestações asseguradas por lei; que a aplicação da “astreinte” não pode superar o valor pleiteado na ação, devendo ser afastada no caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive porque só poderia ser estipulada após a comprovação do descumprimento intencional da medida; que a multa imposta deve sofrer redução em seu valor para evitar o enriquecimento sem causa do Agravado. Colaciona julgados em abono à pretensão e pleiteia a concessão do efeito suspensivo, defendendo a existência do risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a tutela de urgência deferida na origem trará dificuldades ao Banco em recuperar os créditos cedidos ao Agravado, podendo gerar enorme prejuízo, já que, sem as restrições, a parte contrária não se sentirá obrigada a pagar a dívida, causando uma sensação de impunidade, além de que a retirada do nome do Agravado do cadastro de inadimplentes implicaria prêmio ao mau pagador. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que se proceda, em definitivo, com o afastamento da tutela antecipada concedida. Preparo regular acostado ao ID 45912467. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por oportuno, trago à baila o inteiro teor da decisão agravada: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e pedido liminar apresentada por LUIZ FELIPE GONDIN RAMOS em face do BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. O autor narra que: i) em 16/09/2021 foi surpreendido com uma mensagem enviada ao seu número telefônico oferecendo a oportunidade de renegociar débito por meio do 'Feirão Limpa Nome Bradesco', sem contudo ter firmado qualquer contrato de prestação de serviços com a instituição; ii) o autor, seu pai e sua esposa foram incomodados com ligações indevidas de cobrança; iii) foi prejudicado ao tentar trocar de carro, pois soube que seu nome estava negativado junto ao Serasa, e em consulta ao Serasa havia quatro dívidas em seu nome, sendo duas junto ao Banco Bradesco e duas junto ao Banco Santander; iv) jamais teve qualquer relacionamento com as empresas rés; v) seu score junto ao Serasa foi reduzido devido à inscrição indevida das dívidas; vi) os réus foram informados sobre a ilegitimidade das cobranças, no entanto não tomaram providências; e vii) ao reunir a documentação para a presente ação, observou no extrato do Serasa que as dívidas do Banco Santander sumiram, as do Bradesco apresentam data de vencimento diferentes e surgiu uma negativação junto ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não padronizado. Requereu a concessão da tutela de urgência para que as requeridas retirem o nome do requerente do cadastro negativo de crédito do Serasa e cessem a cobrança de qualquer dívida originada de contratações com o Santander ou Bradesco, bem como excluam os dados do autor e de seus familiares dos seus bancos de dados, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O autor alega que não possui qualquer relação com os réus, o que é suficiente, ao menos neste juízo embrionário, para evidenciar a plausibilidade de suas alegações quanto às cobranças indevidas, considerando que os réus são instituições financeiras, que não estão imunes a fraudes. Ademais, há o requisito da reversibilidade, dado que os réus poderão cobrar da parte autora os valores eventualmente devidos e negativar novamente o seu nome, caso não seja, ao final, confirmada a tutela provisória. O perigo de dano também resta evidenciado, uma vez que, conforme relatado pela parte autora, não contratou serviços junto às rés, tendo sido seus dados utilizados para a realização de transação possivelmente mediante fraudes, e que resultaram na inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, gerando restrição ao seu crédito perante o mercado e as instituições financeiras por dívidas que não contraiu. Conforme o art. 292, inciso VI do CPC, o valor da causa será na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. No caso em tela há pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 42.164,38 e condenação em danos morais no valor de R$ 12.000,00 em relação ao Banco Bradesco e no valor de R$ 12.000,00 quanto ao Banco Santander. Assim, com fulcro no § 3o do art. 292 do CPC, o valor da causa deverá ser corrigido para R$ 66.164,38. Ante o exposto, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 66.164,38 e defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que as requeridas, no prazo de 5 dias, cessem a cobrança de qualquer dívida originada dos contratos DE03524010936825 (Banco Santander), MP352466000034278066 (Banco Santander), 048136889000026CT (Banco Bradesco), 048136889000026EC (Banco Bradesco), 048136889000026AD (Banco Bradesco) e BVCBC26457599348 (FIDC Ipanema VI), bem como excluam os dados do autor e de seus familiares dos seus bancos de dados, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), para cada ré, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e determino a retirada do nome do autor do cadastro negativo de crédito do SERASA, em relação aos citados contratos. Expeça-se ofício ao SERASA por meio do sistema Serasajud para a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação aos contratos supracitados. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Citem-se e intimem-se as partes, por meio de oficial de justiça, em razão da tutela de urgência.” Em que pese a argumentação recursal do Banco Santander, entendo, pelo menos neste momento incipiente do recurso, que ela não é capaz de afastar os efeitos da decisão ora resistida. Compulsando os autos originários, extrai-se verossimilhança da narrativa apresentada pelo Requerente, ora Agravado, diante dos elementos probatórios acostados e do que ordinariamente se vê na sociedade, especialmente na seara das contratações bancárias realizadas mediante fraude de terceiros, que culminam em reiteradas cobranças indevidas contra os consumidores e equiparados, além de anotação em cadastro de inadimplentes. Além disso, sob a perspectiva do Requerente/Agravado, se verifica, na espécie, o perigo de dano na medida em que as supostas dívidas inadimplidas ensejaram a negativação de seu nome junto a cadastro restritivo de crédito, comprometendo seus planos, projetos pessoais e compromissos financeiros cotidianos em razão de conduta alheia cujo caráter de ilicitude revela-se bastante crível no caso concreto. Por outro lado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem, que resultou na determinação de suspensão da cobrança de quaisquer dívidas decorrentes das contratações impugnadas, de retirada do nome do Agravado do cadastro de proteção ao crédito e de exclusão de seus dados e de seus familiares da base de dados das instituições requeridas não é medida irreversível, tampouco causa ao Banco prejuízo de difícil recomposição, pois, entendendo-se, ao final, pela regularidade das contratações, os descontos delas decorrentes podem ser restabelecidos, com os acréscimos legais pertinentes, sendo possível também nova negativação junto aos cadastros de inadimplentes. Com essas considerações, reputo prudente a manutenção da decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, oportunizando-se, inclusive, a instrução probatória na origem, sob pena de se inverter os riscos de uma para outra parte. À vista do exposto, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, de modo que a decisão agravada deve continuar surtindo seus jurídicos e legais efeitos até a análise do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator